Tribunal: TJES
Processo: 5006825-60.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006825-60.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ OLIVEIRA CARDOSO DE AZEREDO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006825-60.2022.8.08.0047

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: BEATRIZ OLIVEIRA CARDOSO DE AZEREDO (CANTINHO DOCE)

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELA PARTE REQUERIDA, POSTO QUE JAMAIS ADERIU AO SERVIÇO GERADOR DA DÍVIDA. POR TAIS RAZÕES PLEITEOU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida e J
ULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:
a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito impugnado na inicial, devendo a parte requerida se abster de qualquer ato de cobrança e/ou negativação pela mesma dívida. b) CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.

(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, REQUER SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO.

DA LEITURA MINUCIOSA DO CADERNO PROCESSUAL, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO, QUE CONCLUI QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A RECORRIDA CONTRAIU A DÍVIDA, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. POR MAIS QUE TENHAM SIDO APRESENTADOS OS AJUSTES DISCUTIDOS, DEVIDAMENTE ASSINADOS, HÁ UMA GRITANTE DISCREPÂNCIA NA SUPOSTA ASSINATURA DA AUTORA NOS CONTRATOS OBJURGADOS (ID.: 7373112 E 7373113), SE COMPARADO A PROCURAÇÃO JUDICIAL, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E CNH (IDS.: 7373091, 7373092 E 7373094) DA REQUERENTE, QUE APONTA PARA A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. DESSARTE, A EMPRESA RECORRENTE NÃO SE INCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC, NEM MESMO INSTRUIU A CONTESTAÇÃO COM DOCUMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE AFASTAR AS PRETENSÕES AUTORAIS. DESTACO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA REALIZOU QUALQUER CONTRATAÇÃO JUNTO À REQUERIDA, TRATANDO-SE DE FRAUDE. LOGO, O RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS MORAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC.
A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RECORRENTE RESTOU CLARAMENTE E EXAUSTIVAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS, UMA VEZ QUE NEGATIVOU INDEVIDAMENTE O NOME DA AUTORA. QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)